Tribunal: TJSP
Processo: 1056872-29.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1056872-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GUILHERME ADOLFO PELLICIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No 1056872-29.2018.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: GUILHERME ADOLFO PELLICIOTTI
INTERESSADOS: DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP E DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN-SP
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.325 (j)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. Autoridade coatora que não comprovou que
a notificação sobre a instauração do processo administrativo para
cassação da Carteira Nacional de Habilitação tenha sido enviada para
o condutor. Segurança concedida ao impetrante. Sentença mantida.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário apresentado em face de GUILHERME

ADOLFO PELLICIOTTI e em decorrência da r. sentença que concedeu a segurança
pleiteada, constatando que a autoridade impetrada não prestou informações e
tampouco juntou comprovantes das notificações do processo administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consubstanciando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade do procedimento.1
Não houve oferta de recurso voluntário pelas partes, subindo-nos os
autos tão somente em razão de ser a sentença condicionada ao reexame necessário.2
É o relatório .
A r. sentença não comporta reforma.
O autor, na peça inicial, alega que foi iniciado processo de cassação do
seu direito de dirigir. Sustenta que não foi notificado da multa, nem da referida
instauração do processo administrativo de cassação. Requer, portanto, a procedência
do writ para retirar a restrição do direito de dirigir do seu prontuário.
A notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz com a
comprovação da postagem dirigida ao endereço do proprietário do veículo,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela
apresentação do documento interno que assim atesta. A comprovação deve ser
compatível com as exigências legais. São mitigadas as exigências para se comprovar a
postagem. A lei simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada
efetivada com o envio para o endereço do cadastro.
1 Fls. 63-65, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA, da 4a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fl. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, contudo, a autoridade coatora não se
manifestou e, portanto, não comprovou que houve a postagem da notificação.
Assim, não há prova hábil nos autos que comprove que o direito de
ampla defesa e de contraditório foi dado ao impetrante. Cumpre esclarecer que, no
caso, é impossível ao autor a constituição de prova de fato negativo indeterminado,
de modo que deveria ter sido apresentada pela autoridade impetrada.
Disto resulta a sucumbência da parte ré, a quem é carreado o
pagamento de custas e despesas processuais. Cumpre ressaltar que é incabível a
condenação em honorários, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016 de 07 de agosto
de 2009 e Súmulas no 512 do E. Supremo Tribunal Federal e no 105 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao reexame oficial, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)